Tribunal: TJSP
Processo: 2126481-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Obrigação de fazer. Gravame inserido em veículo de propriedade da autora. Tutela deferida determinando a baixa do gravame, sob pena de multa diária de R$ 500.00. Agravo de instrumento. Astreinte. Possibilidade em obrigação de fazer. Multa que não importa em gravame ao banco caso observe o comando judicial que lhe foi determinado. Decisão mantida. Recurso desprovido.